Tribunal: TJBA
Processo: 8034032-06.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034032-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARINEIDE DE JESUS SANTOS e outros (2) Advogado(s): CRISTIANO CELESTINO DOURADO BORGES AMORIM, LAMARA PEREIRA BATISTA IMPETRADO: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGADA ILEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO PRISIONAL. PREJUDICIALIDADE DO MANDAMUS, APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiada por prisão temporária decretada em investigação de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo de 6 (seis) dias além do limite legal de 30 (trinta) dias estabelecido na decisão, pugnando pela imediata soltura ante a configuração de constrangimento ilegal decorrente da manutenção irregular da custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se subsiste interesse processual no habeas corpus que impugna prisão temporária quando há superveniência de decreto de prisão preventiva constituindo novo título prisional para manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A consulta ao sistema processual eletrônico revela que em 28/05/2025 foi proferida decisão decretando a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal correlata. 4. A superveniência de decreto preventivo constitui novo título judicial que ampara a segregação cautelar, prejudicando a análise do pedido baseado em decreto prisional anterior. 5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior à impetração, prejudica o mandamus, porquanto o feito se insurge contra decreto prisional que não mais subsiste. 6. O novo título prisional possui fundamentos próprios e autônomos, tornando despicienda a análise da legalidade da custódia temporária originária. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Habeas corpus julgado prejudicado. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8034032-06.2025.8.05.0000 contra ato da comarca de Morro do Chapéu/BA, tendo como impetrantes os béis. CRISTIANO CELESTINO DOURADO BORGES AMORIM e LAMARA PEREIRA BATISTA e como paciente MARINEIDE DE JESUS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicada a ordem. Salvador, .